Tribunal: TJMT
Processo: 1027750-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027750-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 204042895).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas que atingem a rede pública de energia elétrica, causando danos aos usuários.

Salienta que, no caso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e que a responsabilidade civil somente será excluída, nos termos do artigo 14, do CDC, em duas situações: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aduz que a Apelada, para afastar o
nexo de causalidade entre o prejuízo alegado pelo consumidor e possível falha na distribuição da energia, deveria apresentar obrigatoriamente 05 (cinco) relatórios distintos para comprovar a ausência de perturbação da rede na data e no local do sinistro, ônus que não se desincumbiu.

Argumenta que os laudos apresentados são suficientes para comprovar que os danos causados aos equipamentos segurados decorreram de falha na prestação de serviço da Recorrida.

Enfatiza que o laudo técnico foi elaborado por empresa distinta aos seus interesses e contratada pelo segurado, bem assim que inexiste obrigatoriedade de o laudo ser emitido por empresas credenciada à concessionária.

Afirma que a Recorrida não trouxe prova ou documento que demonstrasse que nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, com o fornecimento contínuo e ininterrupto.

Registra a impossibilidade de manter os equipamentos sinistrados sob a sua vigilância.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 204042302, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento do valor pago à segurada Marcon & Tissot Ltda., decorrente de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, no dia 29/11/2022, a unidade consumidora da referida Segurada, sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas da rede de distribuição da Requerida, causando danos a alguns equipamentos.

Afirmou que os laudos técnicos apresentados confirmaram que os danos aos equipamentos foram causados por sobrecargas de tensão na rede elétrica externa, administrada pela Requerida.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de

R$ 15.272,63 (quinze mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. (Sic).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a pessoa jurídica Recorrente defende que os laudos técnicos são suficientes para comprovar que
os danos causados aos equipamentos dos Segurados decorreram de falha na prestação de serviço da Recorrida.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos da Segurada foram, de fato, danificados, devido a possível “oscilação e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos constantes do id. 204042866, págs. 22-27).

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação e sobrecarga de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrente confirmou que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registro que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Mitsui Sumitomo Seguros S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024